Tribunal: TJMT
Processo: 1012560-04.2019.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012560-04.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FERNANDO JOSE REINEHR - CPF: 709.576.061-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE DO REGISTRO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora haja previsão normativa de perda da propriedade por renúncia (art. 1.275 do Código Civil), o Código de Trânsito Brasileiro, legislação específica, determina que todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB).

2. A jurisprudência desse Tribunal firmou-se clara no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem.

3. Nesse sentido, não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com
Apelação Cível
interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN)
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Fernando José Reinehr
, concedeu a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, o apelante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como da inadequação processual do Mandado de Segurança, dada a inexistência de direito líquido e certo. No mérito, afirma haver impedimento legal a obstar o pedido do impetrante. Requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 47896962).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119077994).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com
Apelação Cível
interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN)
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Fernando José Reinehr
, concedeu a segurança vindicada.

A demanda versa, em síntese, sobre a possibilidade de renúncia de propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, com produção de efeitos em relação ao DETRAN/MT.

Preliminarmente, foram arguidas pelo recorrente as prejudiciais de mérito de inadequação da via processual e também de ilegitimidade passiva.

Quanto ao primeiro ponto, deve-se reconhecer que a existência de direito líquido e certo, apta a embasar a impetração de Mandado de Segurança, confunde-se com o exame de mérito no presente caso, razão para qual deixo para apreciá-la oportunamente como tal.

Quanto à legitimidade passiva, tendo-se em vista que a insurgência do impetrante se dirige a atuação omissiva atribuída ao Chefe da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito de Rondonópolis, encontra-se configurado, ao menos em tese, ato coator a justificar a propositura do
mandamus
contra o recorrente.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, e passo a analisar a preliminar de inadequação da via processual em conjunto com o mérito.

V O T O – R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com
Apelação Cível
interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN)
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Fernando José Reinehr
, concedeu a segurança vindicada.

A demanda versa, em síntese, sobre a possibilidade de renúncia de propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, com produção de efeitos em relação ao DETRAN/MT.

Dos autos, extrai-se que, em 23/08/2019, o impetrante apresentou ao Chefe da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito de Rondonópolis requerimento administrativo, acompanhado de Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de Renúncia de Direitos Sobre Bem Móvel, pleiteando não mais constar como proprietário do veículo Fiat Uno, Placa GYW-5039, Renavam 770143784, sob alegação de que o teria vendido no ano de 2009.

Como não obteve resposta, o recorrido impetrou Mandado de Segurança, com medida liminar, reputando ilegal o ato da autoridade de não responder ao seu requerimento e manter o veículo registrado sob seu nome, por alegada ofensa ao seu direito líquido e certo de renúncia à propriedade de veículo automotor.

Não consta, nos autos, qualquer documentação comprobatória da alienação alegada pelo impetrado. De igual forma, não há qualquer indício da atual localização do veículo, bem como de seu atual possuidor. O recorrido apenas alega que, não mais possuindo o bem há anos, vem sendo prejudicado pela cobrança de débitos em relação a ele, razão pela qual lhe assistiria o direito à renúncia de sua propriedade.

Em sentença, foi reconhecido o direito do recorrido e concedida a segurança vindicada com fulcro no art. 1.275, II do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

[...]

II - pela renúncia.

Em que pese, no entanto, a previsão genérica, na esfera cível, da perda de propriedade por renúncia, não se pode olvidar a regra prevista pelo art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, na condição de legislação específica, conforme a qual todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário.

Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor, sendo inaplicável, na hipótese, a regra da mera tradição, como arguido pelo recorrido.

Como segue:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Como se observa dos autos, o recorrido, ao realizar a suposta venda do veículo, deixou de observar o procedimento exigido em lei para se resguardar de eventuais cobranças. E, como exposto pela recorrente, a ausência de regulação de trânsito é um risco a toda a coletividade, razão pela qual não se pode admitir a existência de um veículo em circulação sem a atribuição de um proprietário responsável por ele, capaz de responder pelos impostos, taxas e infrações de trânsito que lhe são relacionados.

Diante disso, esta Corte de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que a Escritura Pública de Declaração de Renúncia de Direitos Sobre Bem Móvel não é documento hábil para desconstituição do direito de propriedade sobre veículos.

Como segue:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE DO REGISTRO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IMPOSTOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz da conjuntura legal, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que
a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de renúncia de propriedade de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria
.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

(N.U 1004112-33.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, tem-se que, ao manter o impetrante como proprietário do veículo em questão, a autoridade impetrada não incorreu em qualquer ilegalidade, agindo apenas em observância à norma de regência da matéria.

Ademais, diante do fato de que não foi acostado aos autos qualquer documento comprobatório da alienação alegada pelo impetrante, deve-se reiterar que o rito do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de forma a ser inevitável a constatação da inadequação da via processual escolhida pelo impetrante. Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, impositiva a reforma da sentença ora examinada.

Ante o exposto, CONCEDO PROVIMENTO ao recurso e retifico a sentença para denegar a segurança, vez que inexistente direito líquido e certo a ser garantido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022